Tribunal: TJDFT
Processo: 0719062-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719062-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI AGRAVADO: GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de GAME EXPERIENCE EVENTOS LTDA, processo n. 0738507-82.2021.8.07.0001, na qual acolheu em parte os pedidos formulado em sede de objeção de pré-executividade, aceitando a alegação de nulidade da citação e determinando a liberação dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD. Em contrarrazões, o agravado alega preliminar de perda do objeto, haja vista ter apresentado no Juízo de origem Seguro-garantia em valor correspondente ao débito acrescido de 30%. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator